Tribunal: TJSP
Processo: 2313536-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira pelo autor, ora agravante - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente à declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente aposentado com renda diminuta e isento de declarar imposto de renda - Decisão reformada -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira pelo autor, ora agravante - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente à declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente aposentado com renda diminuta e isento de declarar imposto de renda - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.